Tribunal: TJES
Processo: 5029894-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029894-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PATRICIA LOPES ADAMI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais e, por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado,
cujo voto
vencedor
fora proferido pelo eminente Desembargador
Samuel Meira Brasil Jr.
,
examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
o
embargante.
É de se conferir
:

A Execução Fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em 21.12.2021, para cobrança de dívida no valor de e R$ 1.146.076,36 (UM Milhão, CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), relativa a fatos imponíveis entre 04/2014 e 05/2015, por “Deixar de emitir documento fiscal nas operações de venda de mercadoria referente as diferenças apuradas entre os valores declarados pelo sujeito passivo no PGDAS e os informados pelas administradoras de cartões de débito e crédito.”

A Excipiente juntou aos autos os seguintes documentos relativos à dissolução da sociedade empresária: (i) contrato social, com a segunda alteração – ID 4965038); (ii) procedimento do distrato relativo à extinção da pessoa jurídica na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, deferido em 27.04.2016, fulcrado na extinção, pelo encerramento da liquidação voluntária (ID 4965039); (iii) certidão de baixa da inscrição do CNPJ, na mesma data de 27.04.2016 (ID 4965040); e (iv) consulta ao SINTEGRA, indicando que a empresa se encontra “não habilitada” enquanto contribuinte do ICMS desde 16.11.2016 (ID 4965042).

Pois bem.

Em primeiro lugar, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, em especial o enunciado nº 393 da Súmula, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Relativamente à dissolução da pessoa jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que o registro do distrato social configura apenas uma das etapas da extinção da personalidade, sendo indispensável a realização do ativo e pagamento do passivo a ser feita posteriormente.

[...]

A Súmula n.º 435, do c. Superior Tribunal de Justiça, diz, ainda, que [...] Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

[...]

Dessa maneira, considerando que: (i) a Execução Fiscal foi movida para a cobrança de obrigação relativa a fatos imponíveis ocorridos antes do distrato; (ii) as provas não são suficientes para a comprovação da efetiva realização da liquidação dos ativos e passivos, sobretudo os tributários, com a devida comunicação aos órgãos competentes; e (iii) a objeção não autoriza a dilação probatória; então prevalece a presunção advinda da certeza, liquidez e exigibilidade oriunda do título executivo.

Nada obsta que a dissolução regular da empresa executada seja demonstrada em eventuais Embargos à Execução ou demanda própria, no âmbito dos quais se admite ampla incursão probatória, inviável em sede da defesa apresentada.

Nesse momento, todavia, penso que deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade oposta nos autos.

Em face do exposto, peço venia para divergir e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo, rejeitando a objeção oposta pela parte contrária.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão já findada do julgamento do apelo.

Enfim, inexiste alegada violação ao art. 9º da LC 147/2014, ao inciso I do §2° do art. 76 c/c art. 110 do CPC, e aos arts. 142, 202 e 203 do CTN.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)